Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Vistos, etc Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manifestamente inadmissível. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão monocrática de relator que não conheceu de exceção de suspeição do E. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, relator nos autos dos Embargos de Declaração n° 075122114.2020.8.07.0000, que tramitavam perante a Colenda 8a Turma Cível. A decisão embargada assentou a existência de erro grosseiro do recorrente, que interpôs agravo de instrumento no lugar de agravo interno, recurso próprio à hipótese, razão pela qual, na esteira da jurisprudência pacífica do Tribunal, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. Alega o embargante, em síntese, que sendo ambas as espécies recursais regidas por prazo recursal idêntico – 15 dias -, a aplicação da fungibilidade se impõe. Revolve ainda alegações atinentes à alegada suspeição, já apreciadas na decisão agravada que rejeitou liminarmente o incidente processual. É o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, tem função integrativa, sendo sua finalidade aclarar decisão judicial eivada de omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, para correção de erro material. No caso, nenhum desses vícios estão presentes, tanto que sequer foram apontados no recurso. Com efeito, limita-se o embargante a sustentar que a identidade de prazo recursal entre o agravo interno e o agravo de instrumento seria suficiente para justificar a aplicação do princípio da fungibilidade na hipótese. Silencia, no entanto, no que diz respeito ao fundamento central da decisão, calcado na ocorrência de erro grosseiro do recorrente. O erro grosseiro, conforme demonstrado na decisão ora embargada, impede, conforme reiterada jurisprudência, a aplicação do princípio da fungibilidade, não sendo suficiente para tal a mera coincidência do prazo recursal. Este fundamento da decisão, no entanto, não é sequer tratado nas razões recursais. Desse modo, não tendo o recurso apontado nenhum dos vícios previstos no art. 1022, do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR